Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737795-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUZA MARIA TRAUZZOLA e SIRADH MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA – ME, contra a decisão de ID 63827453 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução n. 0718222-63.2024.8.07.0001, proposta em face do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Intimadas as partes para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 202075921), a embargante requereu a remessa dos autos à Contadoria para apuração do excesso de execução, ao passo que o embargado não indicou especificamente a prova que pretende produzir, postulando genericamente pela produção de prova documental e testemunhal, sem a indicação do respectivo rol. Após a abertura da fase de instrução, os embargantes constituíram advogados nos autos da execução conexa e apresentaram a petição de id. 205642223, requerendo, em síntese, a concessão da gratuidade de justiça, a declaração de nulidade da citação, a concessão de efeito suspensivo e análise das questões de mérito apresentadas. I. Do pedido de declaração da nulidade de citação Compulsando os autos da execução conexa, verifica-se que, de fato, conforme alegado pelos embargantes, não houve a expedição da carta precatória para o endereço indicado no mandado/AR de id. 144108008, em razão do retorno da diligência com a informação "ausente 3x". Tampouco houve pesquisa de endereços do representante legal da empresa embargante/executada a fim de viabilizar sua citação, conforme alegado pela Curadoria Especial. Contudo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que se pudesse falar em nulidade do ato citatório, este já teria sido suprido pela própria parte executada/embargante ao se manifestar nos autos, e o eventual prejuízo que lhe teria sido causado - perda do prazo legal para oferecimento dos embargos à execução - também já teria sido sanado, uma vez que seus prazos processuais passaram a fluir a partir da data de seu próprio comparecimento. Observe-se que o comparecimento espontâneo dos embargantes ocorreu nos autos da execução em 21/06/2024, fluindo a partir desta data o prazo para a oposição dos embargos à execução. Importante ressaltar que o executado, citado por edital, poderá intervir no processo, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Contudo, entre a data do comparecimento espontâneo do executado (21/06/2024) e a da juntada da petição de id. 205800562, transcorreram mais de 15 dias, não lhe sendo lícito, neste momento, apresentar pedidos típicos de embargos à execução, quando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Logo, considerando que o ingresso ocorreu após o encerramento da fase instrutória, serão apreciados apenas os pedidos de nulidade de citação e de concessão da gratuidade de justiça e efeito suspensivo, porquanto podem ser pleiteados a qualquer tempo. II. Do pedido de concessão de efeito suspensivo Indefiro o pedido de efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. III. Do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, o executado cingiu-se à mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais o deixarão à deriva. Neste sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar, ainda, que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do executado (ao menos não ficou demonstrado). Nessa perspectiva, verifica-se que não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira dos executados. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. IV. Do pedido da remessa dos autos à Contadoria Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que o deslinde da controvérsia acerca do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, sem necessidade de perícia contábil. Ademais, os embargantes não apontaram nenhuma inconsistência matemático-financeira ou contábil de relevante complexidade acerca da qual a manifestação do órgão técnico se faça necessária, e não se insurgiram especificamente sobre cálculos, fórmulas ou equações. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63827425), os devedores embargantes, ora agravantes, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para que seja “dispensada a garantia do juízo para a paralisação provisória da Execução, em vista de haver motivo relevante para o não prosseguimento da execução, combinado, ou não, com a impossibilidade das embargantes de prestar a garantia por insuficiência material"; bem como a “concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, mormente em razão da delicada situação financeira espelhada pelo fechamento do negócio da devedora principal” (p. 28). Argumenta que ante a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, fica dispensado o oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante, sendo que a probabilidade do direito restou evidenciada, frente a nulidade citatória e inexequibilidade dos títulos apresentados pela exequente. Sustenta a nulidade da citação por edital, a qual por ser medida extrema, somente pode ser utilizada após esgotados todos os instrumentos processuais disponíveis a parte para a citação pessoal, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a embargada requereu citação da empresa no endereço da loja que sabia fechada desde a entrega das chaves e a citação da sócia em endereço não informado na qualificação do contrato, além de que quando enviado AR ao endereço correto, este aviso voltou não cumprido por ausência do destinatário. Assim, nota-se que a Executada não se encontra em local incerto ou não sabido. Aduzem, ainda, a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, ocorrida em 31.5.2022; bem como a ilícita a Multa Rescisória, pois decorrente de Instrumento contratual apócrifo, já que nunca assinaram o referido Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília. Ademais, deixou de juntar documentos que comprovassem a assinatura eletrônica do Instrumento. Esclarecem, por fim, que empresa Embargante encontra-se inativa, sendo que encerrou extraoficialmente suas atividades concomitante a entrega das chaves à Embargada. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois, “a falta do efeito suspensivo, acarretara a indevida constrição de bens das Embargantes que não dispõe de recursos para garantia do juízo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63827437). Recurso tempestivo. De início, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de concessão da benesse formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Quanto ao demais pontos, conheço-os. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e outros pedidos apresentados pelas partes agravante, sob fundamento de que a casa se trata de bem de família, sendo impenhorável, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de embargos à execução relativa a débitos apurados nos contratos de locação não residencial pactuados entre as partes, que alcançam a monta de R$ 175.929,34 até 26 de julho de 2022, incluídos no valor o locativo, as parcelas do contrato de Coparticipação e a multa rescisória. A despeito dos argumentos expendidos pelos embargantes, ora agravantes, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o comparecimento espontâneo dos embargantes supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, como ocorrido na hipótese. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. DEFESA. APRESENTAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. SÚMULA No 7/STJ. SUPRESSIO. SÚMULA No 284/STF.1. [...]. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) - Destacou-se AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1[...]. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 240, § 1o, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) - Destacou-se Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente à encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52) No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: 13.2. A FIADORA nomeada e qualificada no no 12 do QUADRO RESUMO assegura ao LOCADOR o cumprimento de todas as obrigações da LOCATÁRIA, principais, acessórias e emergentes deste contrato e daquelas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado, como principal pagadora e devedora solidária, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e divisão previstos nos artigos 827 e 829 do Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002); ao contido no artigo 835 do mesmo Diploma Legal, bem como no disposto nos artigos 130 Inciso I e 784 Inciso III, ambos do código de Processo Civil. [...] 13.3. Fica alterada a Cláusula 92 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA que passa a vigorar da seguinte forma: "92. Se a LOCATÁRIA descumprir quaisquer das obrigações estabelecidas pela normatividade do SHOPPING CENTER, ou, devolver a loja objeto da locação antes do término do prazo contratado, ou, ainda, desistir da locação a qualquer momento após a assinatura do contrato, dando causa à resolução do mesmo e dos instrumentos que compõem sua normatividade, ficará sujeira ao pagamento de multa resolutória, no valor correspondente a 08 (oito) vezes o ALUGUEL MÍNINO [sic] MENSAL REAJUSTÁVEL, com base no último aluguel devido, desconsiderando-se eventuais descontos ou carências, além das multas especificas cominadas a cada infração cometida e do pagamento do aluguel vencido, encargos e de outras obrigações contratuais. [...] 13.4. Neste ato, as partes ratificam os demais termos, cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Brasília em vigor que não foram objeto de alteração por este instrumento, ressaltando que em caso de eventual conflito, deverá prevalecer os termos das Cláusulas 13.1 a 13.3 supra. - Destacou-se Ademais, diferentemente do alegado, o embargado não deixou de juntar documentos que comprovassem a assinatura eletrônica do Instrumento, porquanto constante comprovação no ID dos autos Por fim, no tocante à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator